Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720070-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DF-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da Vara de Execução Fiscal (id 64111636 – autos principais) que, em exceção de pré-executividade, manteve a incidência do INPC sobre o crédito tributário (ICMS), cuja constituição foi anterior à modulação dos efeitos da AIL 2016.00.2.0-315553. Reafirma, em resumo, que a SELIC é o índice aplicável à atualização monetária dos créditos de ICMS. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Em princípio, a aplicação da taxa SELIC para a correção do tributo cobrado carece de fundamento, uma vez que o art. 1o da LC-DF 435/01 estabelece o INPC como índice de correção de valores previstos na legislação distrital, observando-se, no caso, que o crédito é anterior à data estabelecida na modulação dos efeitos do julgamento da AIL 0-315553. Atente-se para o precedente da Turma, de minha relatoria: EMENTA EMBARGO À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CDA. INPC. 1. A CDA que aparelha a execução atende aos requisitos legais que lhe são próprios. 2. O crédito, constituído antes da data estabelecida na modulação dos efeitos da AIL 0-315553, deve ser corrigido pelo INPC (LC-DF 435/01, art. 1o). (Ac. 1.183.932, julgado em 2019). Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR